Tribunal: STF
Processo: ARE 1258338
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS TRABALHISTAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS A TERCEIROS (ART. 3°, § 2°, DA LEI N. 11.457/07). VERBAS INDENIZATÓRIAS. INEXIGIBILIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO-INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. FÉRIAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS. 1. As contribuições devidas a terceiros que tenham a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, nos termos do art. 30, § 2°, da Lei n. 11.457/07, são igualmente inexigíveis. 2. Os valores referentes ao décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária, por terem natureza remuneratória. 3. Afora a discussão acerca da incidência da contribuição social sobre o adicional de férias, os valores recebidos a título destas integram o salário-de-contribuição. Segundo o art. 28, I, da Lei n. 8.212/91, a totalidade dos rendimentos pagos ou creditados a qualquer título compõe o salário-de-contribuição. Por seu turno, o art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho assegura: ‘Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração’ (grifei). Fica evidente, pelo texto legal, que os valores recebidos pelo segurado em razão de férias, posto que obviamente não trabalhe nesse período, integram a própria remuneração. Sendo assim, incide a contribuição social. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu não incidir contribuição social sobre férias usufruídas, pelos seguintes motivos: a) o Supremo Tribunal Federal decidiu que não incide a contribuição sobre o adicional de férias, verba acessória, não podendo haver incidência sobre o principal; b) o preceito normativo não pode transmudar a natureza jurídica da verba, a qual é paga sem efetiva prestação de serviço pelo trabalhador; e c) não há retribuição futura em forma de benefício. No entanto, convém ressaltar que o Relator do REsp n. 1.322.945, Excelentíssimo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em decisão proferida em 09.04.13, determinou a suspensão dos efeitos do acórdão e a 5ª Turma do TRF da 3ª Região tem entendido por manter a orientação anteriormente adotada no sentido da incidência da contribuição social sobre as férias usufruídas. 4. Considerando que as contribuições devidas a terceiros que tenham a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória são igualmente inexigíveis, justifica-se a manutenção das entidades paraestatais, para as quais são repassados tais valores, no polo passivo da demanda. 5. Não há que se falar em nulidade da citação do SEBRAE - SP, para que seja citado o SEBRAE. Tendo em vista que o SEBRAESP faz parte do Sistema SEBRAE, entidade civil sem fins econômicos, criada por Lei n. 8.029/90, regulamentada pelo Decreto n. 99.570/90, posteriormente, alterada pela Lei n. 8.154/90. 6. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante (CPC, art. 543-C) para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, a título de aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias (REsp n. 1.230.957, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.02.14). 7. Os valores referentes às férias proporcionais e ao décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária, por terem natureza remuneratória. 8. Os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária não podem ser compensados com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pois o disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/96 não se aplica às contribuições previstas no art. 11, alínea a, b, c, da Lei n. 8.212/91, conforme ressalvado pelo art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/07. 9. As contribuições destinadas a terceiros devem ser compensadas com contribuições da mesma natureza, uma vez que os valores são repassados para as entidades paraestatais. 10. Reexame necessário e apelações da União, do SEBRAE-SP, do SESI e do SENAI parcialmente providos. Apelação da parte autora desprovida” (fls. 182-184, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 208-210, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República.
    Defende a não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas reflexas ao aviso prévio indenizado.
    Argumenta que, “embora tenham afastado a incidência de contribuições (previdenciárias e de terceiros) sobre o pagamento do aviso prévio indenizado, mantiveram a incidência dessas contribuições sobre o pagamento dos reflexos (décimo terceiro salário proporcional do aviso prévio indenizado)” (fl. 233, vol. 2).
    Assevera que “as verbas pagas aos empregados de forma não-habitual, ou com natureza indenizatória, ou que não decorram da prestação de serviço, não podem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias” (fl. 237, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 93-99, vol. 3).
    4. No agravo, a agravante alega que “não se pretende que o E. Supremo Tribunal Federal se debruce sobre a natureza da verba ‘reflexa ao aviso prévio indenizado’, mas, tão somente, que aplique o entendimento já pacificado no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre o ‘aviso prévio indenizado’, nos termos do artigo 195, inciso I, e 201, §11º, da Constituição Federal, e consequentemente, não incidirá sobre a verba acessória” (fl. 122, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o v. acórdão prolatado, dando-se provimento para também afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas reflexas ao ‘aviso prévio indenizado’” (fl. 126, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Quanto à natureza jurídica da verba trabalhista sobre a qual incidirão as contribuições sociais (previdenciária e a terceiros), o Tribunal de origem assentou:
    “Décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Incidência. Os valores referentes ao décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária, por terem natureza remuneratória (...)
    Férias. Incidência. Afora a discussão acerca da incidência da contribuição social sobre o adicional de férias, os valores recebidos a título destas integram o salário -de -contribuição. Segundo o art. 28, I, da Lei n. 8.212/91, a totalidade dos rendimentos pagos ou creditados a qualquer título compõe o salário-de-contribuição. Por seu turno, o art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho assegura: ‘Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração’ (grifei). Fica evidente, pelo texto legal, que os valores recebidos pelo segurado em razão de férias, posto que obviamente não trabalhe nesse período, integram a própria remuneração. Sendo assim, incide a contribuição social (AG n. 2008.03.00.035960-6, Rel. Des. André Nekatschalow, decisão, 24.09.08). A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu não incidir contribuição social sobre férias usufruídas, pelos seguintes motivos: a) o Supremo Tribunal Federal decidiu que não incide a contribuição sobre o adicional de férias, verba acessória, não podendo haver incidência sobre o principal; b) o preceito normativo não pode transmudar a natureza jurídica da verba, a qual é paga sem efetiva prestação de serviço pelo trabalhador; e c) não há retribuição futura em forma de benefício (STJ, REsp n. 1.322.945, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.02.13). No entanto, convém ressaltar que o Relator do REsp n. 1.322.945, Excelentíssimo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em decisão proferida em 09.04.13, determinou a suspensão dos efeitos do acórdão e a 5ª Turma do TRF da 3’ Região tem entendido por manter a orientação anteriormente adotada no sentido da incidência da contribuição social sobre as férias usufruídas” (fl. 177, vol. 2).
    Para rever a conclusão posta no acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991 e Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.160.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (ARE n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 15.9.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 103-A, 194, 195, I, “A”, E 201, § 11, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.121.351-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
     Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora